Tribunal: CARF
Processo: 15586.000801/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000801/2010-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.721 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO.
Os valores relativos à assistência médica aos dependentes do empregado
devem ser incluídos no salário de contribuição, por ausência de previsão legal
para a sua exclusão.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos à assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000801/2010-99
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000798/2010-11
37.264.275-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000800/2010-44
37.264.277-2
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
15586.000801/2010-99
37.264.278-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000802/2010-33
37.264.276-4
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
15586.000804/2010-22
37.264.280-2
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-004.096
15586.000805/2010-77
37.264.281-0
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-004.097
15586.000807/2010-66
37.264.283-7
Obrigação Acessória (AI 38)
Acórdão 2401-004.234
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.264.278-0, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa a Terceiros
(outras Entidades e Fundos), relativas ao período de 01/2007 a 12/2007.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 190 a 198), os créditos foram lançados
por meio dos seguintes levantamentos: SS e SS1 – Seguro Saúde; EM – Exames Médicos
Diretoria; e SV e SV1 – Seguro de Vida.
O crédito tributário foi mantido em primeira instância, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/07/2014,
prolatando-se o Acórdão no 2301-004.094 (fls. 440 a 470), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de planos de saúde quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela lei exige que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa e não se estende aos dependentes. O pagamento
avulso de despesas hospitalares para a diretoria não está albergado pela isenção.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT E DO RAT. ACATAMENTO
DE PARECER DA PGFN EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco, com base na atividade
preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Porém,
considerando a existência do Parecer PGFN 2.120/2011 associado aos efeitos do art. 19
da Lei 10.522/2002, concluímos, em homenagem ao princípio da eficiência e para evitar
a edição de ato administrativo sem finalidade, que deve a alíquota do SAT ser aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja disponibilizado à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e diante de Ato Declaratório da
PGFN dispensando aquele órgão de recorrer quando o lançamento tratar do seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, adotamos
entendimento similar. No caso, não há prova de que não há individualização do
montante que beneficia cada um dos empregados, inviabilizando a aplicação das
conclusões do Ato Declaratório.
PAGAMENTOS A DESPACHANTES ADUANEIROS POR MEIO DE SINDICATO
DE
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a despachantes aduaneiros por meio de Sindicatos de
Despachantes Aduaneiros representam contraprestação por serviços prestados por
contribuintes individuais, sofrendo, portanto,. a incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, inciso III da Lei 8.212/91.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO POR MEIO
DE COMISSÁRIAS DE DESPACHOS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NO
CASO
DE
PROFISSIONAL
EMPREGADO
DA
COMISSÁRIA OU SÓCIO DESTA.
Se a empresa contrata serviço de despachante aduaneiro com comissária de despacho e
esta realiza o serviço por meio de profissional empregado ou sócio, não há incidência da
contribuição prevista no art. 22, inciso III no caso da contratante. Se o serviço é
realizado por meio de profissional não empregado ou não sócio da comissária, a
incidência se impõe. Eventual interposição fraudulenta deve ser provada com elementos
adicionais ao mandato.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento
ao recurso, na questão da concessão de planos de saúde a dependentes de segurados
empregados, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano
Gonzáles Silvério, Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior,
que votaram pelo provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao
recurso, na questão da concessão de auxílios específicos de saúde a dirigentes, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério,
Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram pelo
provimento ao recurso nesta questão; II) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de que a alíquota SAT seja utilizada por
estabelecimento, conforme Parecer da PGFN, nos termos do voto do Relator; b) em dar
provimento ao recurso, na questão do seguro de vida, nos termos do voto do Relator; c)
em excluir do lançamento os valores pagos a comissária aduaneiras, constantes nos
lançamentos SV, SV1, nos termos do voto do Relator; d) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); III)
Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja
aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Andrea
Brose Adolfo e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/08/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 471) e, em 24/09/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 472 a 479 (Despacho de Encaminhamento de fls. 480), ao qual foi negado seguimento,
conforme despacho de 25/07/2016 (fls. 482 a 486).
Cientificada do acórdão em 14/09/2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 496), a Contribuinte, em 19/09/2016, opôs os Embargos de Declaração de fls.
498 a 504, que foram acolhidos, proferindo-se, em 08/08/2018, o Acórdão de Embargos no 2301-
005.541 (fls. 516 a 520), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de planos de saúde quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela lei exige que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa e não se estende aos dependentes. O pagamento
avulso de despesas hospitalares para a diretoria não está albergado pela isenção.
SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja disponibilizado à totalidade de seus
empregados e dirigentes. Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e diante
de Ato Declaratório da PGFN dispensando aquele órgão de recorrer quando o
lançamento tratar do seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, adotamos entendimento similar. No caso, não há prova de que não há
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

individualização do montante que beneficia cada um dos empregados, inviabilizando a
aplicação das conclusões do Ato Declaratório.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 2301004.094,
de 18/07/2014, alterar a ementa e dispositivo do acórdão, nos termos do voto do relator.
Antes mesmo de ser cientificada do Acórdão de Embargos, a Contribuinte
interpôs, em 08/10/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 524), o Recurso Especial de
fls. 526 a 557, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir as seguintes matérias:
- exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados; e
- exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 22/11/2018 (fls.
691 a 701).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados
- as razões de decidir adotadas no acórdão recorrido não podem prevalecer, pois
existem inúmeros precedentes do CARF (Acórdãos nos 2803-004.081 e 2803-001.773) que
reconhecem que a regra isencional prevista no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991
pressupõe apenas a prestação de assistência médica pelo empregador e a oferta desta à totalidade
dos empregados e dirigentes;
- assim, presentes tais pressupostos, os valores relativos à assistência não são
considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins de apuração das Contribuições
Previdenciárias, e, assim, há de se considerar que a cobertura médica oferecida aos dependentes
está indissociavelmente vinculada à assistência prestada aos empregados, de forma que aquela
não subsiste sem esta;
- resta incontroverso nos autos que planos de assistência médica eram oferecidos a
todos os trabalhadores e dependentes, indistintamente;
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

- a regra disposta no art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei n° 8.212, de 1991, não traz
qualquer vedação quanto à abrangência do plano ofertado;
- utilizando-se dos conceitos da legislação trabalhista para fins de determinação do
conceito de salário, é possível extrair do art. 485, § 2°, inc. IV, da CLT, que o pagamento de
assistência médica, hospitalar e odontológica não são considerados salário;
- cabe ainda observar que não há vinculo jurídico que una a Contribuinte e os
dependentes de seus trabalhadores, que contam com a assistência médica por ela oferecida por
conta e em função da relação de trabalho firmada com os empregados, evidenciando a
impropriedade de se tomar a extensão da assistência médica dos empregados a seus dependentes
como benefício autônomo e isolado daquele prestado pessoalmente ao empregado;
- referida linha de entendimento está em absoluta consonância com os
fundamentos jurídicos e políticos que justificaram a exclusão dos gastos com assistência da base
de cálculo das Contribuições Sociais, uma vez que a desoneração dos investimentos dos
particulares nestas áreas é almejada pela legislação, na medida em que os investimentos em
assistência médica auxiliam e, não raro, suprem as carências e deficiências do Estado na garantia
do direito à saúde, como também melhoram a condição do empregado no desenvolvimento de
suas atividades;
- em suma, pede-se a efetiva aplicação do disposto no art. 28, § 9o, alínea “q”, da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 458, § 2o, inciso IV, da CLT, que estabelecem expressamente que
todos os pagamentos efetuados pelo empregador em prol da saúde de seus empregados estão
excluídos do conceito de salário.
Da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre pagamento de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria
- para a aplicação da isenção legal, exige-se apenas que a cobertura médica seja
oferecida tanto aos empregados quanto aos dirigentes da empresa e, portanto, não haja exclusão
de empregados ou dirigentes do gozo de assistência médica;
- todavia, não há obrigação de que a cobertura médica ofertada aos ocupantes dos
cargos de gerência e diretoria seja idêntica (em seu aspecto qualitativo) àquela ofertada aos
demais empregados da empresa;
- embora todos os trabalhadores e dirigentes da Contribuinte possuam cobertura
médica, o que atende à condição estabelecida pelo art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de
1991, não há naturalmente identidade absoluta nas condições de acomodação, atendimento e
benefícios oferecidos entre os planos de assistência médica contratados pela Contribuinte, que
são distintos nas diversas unidades pelo Brasil;
- nessa linha de entendimento, os gastos da Contribuinte com contratação de
serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check up) aos ocupantes dos cargos de nível de diretoria
constitui expressão da distinção qualitativa da assistência médica a eles oferecida, o que não
afasta a aplicação da regra contida no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado, cancelando-
se o crédito tributário lançado sobre os valores correspondentes aos dispêndios com assistência
médica dos dependentes dos seus empregados e com a contratação de serviços hospitalares e/ou
diagnósticos (check up) para os ocupantes dos cargos de nível de diretoria.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/12/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 702) e, em 17/12/2018, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 703 a 715 (Despacho de Encaminhamento de fls. 716), contendo os seguintes argumentos:
Da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados
- a Lei no 8.212, de 1991, em seu art. 28, § 9o, relacionou uma série de verbas
sobre as quais não incide a Contribuição Previdenciária , dentre elas a concernente aos valores
pagos a título de assistência médica;
- assim, para que determinada importância auferida pelo segurado empregado não
esteja sujeita à tributação, ou não possui caráter de remuneração – logo, fora da hipótese de
incidência de que tratam os arts. 22, I e II, e 28, I - ou tem que estar contemplada no rol
exaustivo do art. 28, § 9o;
- no presente caso, é patente que o empregador, ao menos diretamente, não se
beneficia do investimento feito com o provimento aos dependentes do plano de assistência
médica, não acarretando qualquer alteração quantitativa ou qualitativa da força produtiva do
empregado, ou repercussão na prestação laboral; logo, tal parcela nada mais é que um benefício
concedido aos trabalhadores, de natureza retributiva e, portanto, salarial;
- assim, as importâncias referentes ao custeio de plano de assistência médica aos
dependentes dos trabalhadores têm aspecto de vantagem econômica pelo trabalho prestado, pois,
caso a utilidade não fosse fornecida, certamente o empregado teria de contratá-la e despender
numerário próprio para adquiri-la, o que evidencia acréscimo patrimonial auferido pelo
trabalhador;
- o disposto na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, visa
relacionar somente as verbas endereçadas diretamente ao trabalhador que não integram o salário
de contribuição, uma vez que o contrato de trabalho é uma relação pessoal;
- em outras palavras, a lei não pretendeu cuidar de benefícios prestados a pessoas
alheias à relação laboral;
- dessa forma, caracteriza-se como salário indireto a parcela custeada pela
notificada, portanto dentro do campo de incidência da contribuição previdenciária.
Da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre pagamento de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria
- cabe ressaltar que na alínea “q”, conforme se pode perceber, há uma condição
para que o referido benefício não seja considerado salário de contribuição, qual seja “desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

- ora, a norma determina a “identidade de cobertura”, ou seja: a mesma cobertura
para “a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”; assim, havendo “coberturas”
distintas, estas perdem sua condição de custeio de assistência médica e passam a constituir
pagamentos adicionais ao empregado e, como tal, integram sua remuneração, sujeitando-se, por
consequência, à incidência de contribuições previdenciárias;
- trata-se, na verdade, de uma questão de equidade, de tratamento equitativo para
as pessoas que se encontram na mesma condição; aliás, a igualdade de tratamento da saúde é
preceito constitucional, previsto no art. 196 da Constituição Federal;
- a oferta de planos de saúde “especiais”, com coberturas e condições
privilegiadas para determinados empregados, em relação aos demais, caracteriza remuneração,
sujeitando-se, assim, o respectivo valor pago à incidência de Contribuições Previdenciárias.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.264.278-0, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa a Terceiros
(outras Entidades e Fundos), relativas ao período de 01/2007 a 12/2007.
Em seu Recurso Especial a Contribuinte visa rediscutir as seguintes matérias:
- inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados; e
- inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre pagamento de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria.
Ambas as matérias suscitadas pela Contribuinte dizem respeito à exigibilidade de
Contribuição Previdenciária sobre pagamentos de assistência médica e acerca do tema assim
dispõe o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
No tocante à primeira matéria, o que se discute é se a exclusão do salário de
contribuição, prevista no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, pode ser estendida
aos pagamentos correspondentes à assistência médica dos dependentes do empregado.
Primeiramente, oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Nesse passo, da leitura do art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, acima
reproduzido, constata-se que a extensão do benefício de assistência médica aos dependentes dos
empregados não consta do rol de exclusões do salário de contribuição, que tem sua definição
legal na legislação previdenciária, não cabendo invocar conceito inerente à legislação trabalhista
para tal fim.
Assim, uma vez que não há previsão legal que autorize a exclusão, do salário de
contribuição, dos valores pagos a título de assistência médica aos dependentes do empregado,
deve incidir Contribuição Previdenciária sobre tais pagamentos.
No mesmo sentido é a jurisprudência recente desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-008.340, de 20/11/2019 (reformou o Acórdão no 2803-004.081,
indicado como paradigma pela Contribuinte)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
Acórdão no 9202-006.655, de 21/03/2018
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO EMPREGADO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Existindo legislação específica que trata da definição do conceito de salário de
contribuição, não se pode utilizar a legislação trabalhista para fins de exclusão de verbas
da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Não se enquadra na exclusão prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da lei 8212/91 a
concessão de assistência médica aos dependentes dos empregados.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

Destarte, há que ser negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, relativamente à matéria não incidência de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de assistência médica a dependentes dos empregados.
Em relação à segunda matéria, trata-se de assistência médica com cobertura
diferenciada, relativa a despesas hospitalares e exames de diagnósticos, que contemplavam
apenas os dirigentes, conforme consta do item 3.3.2 do Relatório Fiscal (fls. 324):
3.3.2. O sujeito passivo pagou despesas de serviços hospitalares e/ou diagnósticos
(check-up) a determinados empregados, ocupantes de cargos em nível de diretoria.
Na PLANILHA 275-EM anexa estão discriminados os empregados beneficiados e os
respectivos cargos, bem como as informações relacionadas às notas fiscais emitidas pelo
prestador dos serviços (Sociedade Benef. Israelita Bras. - Hospital Albert Einstein),
cujas cópias estão anexas (docs. 0169 a 0182).
Como apontado na análise da matéria anterior, a condição para que o valor
relativo à assistência médica não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei
no 8.212, de 1991, de sorte que, relativamente a tais pagamentos, não foi cumprido o referido
requisito legal, já que a cobertura era diferenciada, portanto a verba deve integrar o salário de
contribuição.
Sobre a matéria, esta Segunda Turma já se pronunciou em diversos julgados,
destacando-se o Acórdão no 9202-005.255, de 28/03/2017, de lavra do Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujas razões de decidir abaixo colaciono e agrego ao presente voto:
Assim, entendo que a existência de cobertura diferenciada viola o dispositivo, na
medida em que, note-se, a cobertura disponibilizada a alguns empregados e diretores,
assim entendida a totalidade dos serviços a estes disponíveis, aqui consideradas a
disponibilidade e qualidade de todos os referidos serviços médicos e odontológicos a
estes prestados, não se encontra disponível a (não abrange) todos os empregados da
empresa, alguns possuidores do que se costuma denominar de cobertura "mais básica".
Ou seja, em meu entendimento, a existência de cobertura diferenciada a alguns
empregados e diretores, tal como no caso sob análise, viola o dispositivo em questão,
impedindo que os valores pagos a este título (aqui objeto de tributação) sejam
considerados como não abrangidos pelo conceito de "salário de contribuição".
No mesmo sentido, podem ser citados os Acórdãos nos 9202-003.846, de
09/03/2016, 9202-006.483, de 31/01/2018, 9202-008.404, de 19/11/2019, 9202-008.341, de
20/11/2019 e 9202-008.458, de 17/12/2019, todos com a seguinte ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.721 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000801/2010-99

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital